Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-78.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 2498-78.2016.8.11.0082
Processo originário: Embargos à Execução n. 2498-78.2016.8.11.0082
Apelante: Ziad Adnan Fares
Apelado: Município de Cuiabá
DECISÃO
Vistos, etc.
Ciente da petição (id. n. 49163478).
Como mencionado pelo Peticionante, os prazos judiciais estão suspensos, em face das Portarias publicadas por este Tribunal de Justiça, e, em especial da Portaria Conjunta n. 399/2020, que prorrogou aquelas medidas para os processos físicos (judiciais e administrativos) até o dia 17 de julho.
Ademais, trata-se de interposição de recursos para as vias extraordinárias, logo, os pleitos deverão ser endereçados e apreciados pela Vice-Presidência deste Sodalício.
Feitas essas considerações, não conheço do pedido, por não ser competente para analisá-lo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.